Tribunal: TJSP
Processo: 2205387-17.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Agravo de Instrumento – Acidente do trabalho - Cumprimento de sentença – Irresignação quanto ao índice do IPCA-E adotado para a correção monetária das parcelas atrasadas - Valores em atraso que devem ser atualizados por índice de correção monetária, incidindo IPCA-E, observados os precedentes dos Colendos Tribunais Superiores a respeito do tema – Decisão mantida – Improvido o agravo

Ementa:
Agravo de Instrumento – Acidente do trabalho - Cumprimento de sentença – Irresignação quanto ao índice do IPCA-E adotado para a correção monetária das parcelas atrasadas - Valores em atraso que devem ser atualizados por índice de correção monetária, incidindo IPCA-E, observados os precedentes dos Colendos Tribunais Superiores a respeito do tema – Decisão mantida – Improvido o agravo autárquico.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000359076
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2205387-17.2019.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é agravante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é agravado ANTONIO
BENEDITO PINTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Improvido o agravo
autárquico.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2205387-17.2019.8.26.0000 -Voto no 14.184
2
VOTO No: 14.184
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2205387-17.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 7a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
AGRAVADO: ANTONIO BENEDITO PINTO
Agravo de Instrumento Acidente do trabalho - Cumprimento de
sentença Irresignação quanto ao índice do IPCA-E adotado para a
correção monetária das parcelas atrasadas - Valores em atraso
que devem ser atualizados por índice de correção monetária,
incidindo IPCA-E, observados os precedentes dos Colendos
Tribunais Superiores a respeito do tema Decisão mantida
Improvido o agravo autárquico.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo,
interposto pelo INSS, contra respeitável decisão do MM. Juízo de primeiro grau de
jurisdição proferida nos autos da ação acidentária, em fase de cumprimento de sentença
movida por Antônio Benedito Pinto, que homologou a conta de liquidação no valor de R$
299.283,82 (fls. 86/87).
Pretende o Instituto a reforma da r. decisão hostilizada. Sustenta, em
síntese, que nos cálculos deve ser observado índice da TR enquanto não transitar o
julgamento do RE 870.947. Discorre sobre a matéria debatida, requerendo o provimento do
recurso.
Processado o agravo sem o efeito suspensivo almejado, o autor
apresentou contraminuta.
Sem pronunciamento da C. Procuradoria Geral de Justiça, que não
mais se manifesta em ações acidentárias.
É o relatório.
Do que se verifica das cópias que instruíram o presente agravo de
instrumento, o autor ingressou com ação contra o INSS objetivando a concessão de
benefício acidentário. Após a regular tramitação do feito, sobreveio a condenação do
Instituto ao pagamento de auxílio-acidente de 50% a partir da citação e mais consectários
(fls. 18/22). Em grau de recurso, mantida a concessão do auxílio-acidente, a r. sentença foi
reparada no tocante ao termo inicial do benefício para constar sua vigência a partir da
juntada do laudo pericial (12/12/2002), bem como em relação aos consectários (fls. 23/33).
Transitado em julgado, iniciou-se a execução da quantia de R$
162.607,83, tendo o autor requerido a expedição de ofício requisitório (fls. 45).
Em nova execução, referente ao período posterior ao primeiro cálculo,
que tem como objeto o auxílio-acidente não implantado (01/04/2009 a 31/03/2017), foi
elaborada a conta de liquidação no valor de R$ 300.829,69 (fls. 35/44), sobrevindo a
impugnação do Instituto (fls. 45/52), que apresentou cálculo no valor de R$ 240.095,31
(fls. 49/52).
Julgando parcialmente procedente a impugnação do INSS, o
magistrado de primeiro grau determinou a elaboração de nova conta de liquidação,
observando os parâmetros delimitados naquela decisão (fls. 53/55).
Sobreveio os cálculos do autor no valor de R$ 299.283,82 (fls. 56/59)
e a impugnação do Instituto (fls. 60/62).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2205387-17.2019.8.26.0000 -Voto no 14.184
3
O magistrado de primeiro grau houve por bem em acolher os cálculos
apresentados pelo obreiro no valor de R$ 299.283,82, determinando a expedição do
precatório (fls. 86/87), dando origem à presente irresignação.
A matéria controvertida cinge-se quanto a observância da TR ou do
IPCA-E como índice de correção monetária a ser utilizado nos cálculos.
Feitas estas considerações, passo a analisar a matéria.
Cumpre-me registrar que o C. Superior Tribunal de Justiça, ao
apreciar o tema referente à correção monetária concernentemente à Fazenda Pública, no
julgamento do Recurso Especial no 1.495.146/MG - Tema 905, em sede de recurso
repetitivo, consolidou entendimento reconhecendo válida a adoção do INPC como fator de
correção dos valores em atraso nas ações de natureza previdenciária nos moldes previstos
pela Lei 11.430/06.
De outro lado, é certo que o C. Supremo Tribunal Federal ao julgar o
Recurso Extraordinário no 870.947/SE - Tema 810, em repercussão geral, de modo
inequívoco, ratificou a inadmissibilidade da Taxa Referencial (TR), prevista pela Lei
11.960/09, como índice de atualização monetária e definiu o IPCA-E como indexador no
seu lugar.
Portanto, é forçoso inferir da interpretação dos julgados em testilha
que a correção aplicada na apuração dos valores em atraso de natureza previdenciária deve
utilizar o INPC a partir do advento da Lei 11.430/06 até junho de 2009 e, daí em diante,
pelo IPCA-E, excluída a adoção da Taxa Referencial (TR).
Deste modo, entendo que deverá ser aplicado, a partir de 29 de junho
de 2009, o índice indicado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE
870.947/SE (repercussão geral Tema no 810), principalmente diante da conclusão do
julgamento dos Embargos de Declaração opostos no citado Recurso Extraordinário, datada
de 03/10/2019, onde o Plenário da Corte Suprema rejeitou todos os embargos, entendendo
pela desnecessidade de modulação, emprestando, então, caráter retroativo à declaração de
inconstitucionalidade do índice de correção monetária previsto na Lei no 11.960/09, desde
sua vigência
Diante deste panorama, impõe a manutenção da r. decisão guerreada.
Em face do exposto e por meu voto, nego provimento ao agravo da
autarquia.
JOÃO ANTUNES
Relator